Tribunal: TJDFT
Processo: 0016456-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO EM SUA MODALIDADE QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL E HABITUALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a condenação do réu pelo delito de receptação qualificada (artigo 180, §1o e §2o, do Código Penal), quando suficientemente comprovado apenas que ele adquiriu e recebeu veículo objeto de crime anterior (receptação simples – artigo 180, “caput”, do Código Penal), sem demonstração de que assim agiu no exercício de atividade comercial, ainda que de forma clandestina.
2. A qualificadora descrita no §1o do artigo 180 do Código Penal requer que o agente exerça atividade comercial ou industrial de forma habitual, não incidindo quando o sujeito ativo pratica um ato isolado de aquisição/recebimento do veículo ilícito para seu uso pessoal e, depois de quatro meses, o vende, ausentes provas de exercício mercantil, devendo responder apenas pela receptação na modalidade simples.
3. Recurso desprovido